Tribunal: STF
Processo: HC 205149
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 624.063, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas (fato 1) e no art. 333, c/c o art. 61, II, b, do Código Penal (fato 2), em concurso material, à pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. A defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, concedeu a ordem “para estabelecer a pena definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 511 dias-multa”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que os fundamentos utilizados para afastar o tráfico privilegiado são inidôneos. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer ao Paciente a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e, por consequência, seja reduzida a pena na fração de 2/3”. Alternativamente, requer “o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado do Habeas Corpus 624063/PR em face da ausência de intimação do paciente/impetrante de forma a restituir o prazo para interposição de eventual Agravo Regimental”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, destacou o Tribunal de origem que o acusado não preenche um dos requisitos legais ao alcance da benesse, já que restou delineado nos autos a sua dedicação às atividades criminosas (ante a presença de denúncias anônimas e pela confirmação da condição de traficante habitual do réu pelos policiais. Consoante a sentença bem explicitou, segundo o policial Osias ‘o réu gerenciava o tráfico de drogas na região, sendo sua residência utilizada para a repartição e distribuição de entorpecentes, em especial crack e cocaína, para outros traficantes. Além disso as narcodenúncias acostadas em fls.38/39 confirmam o depoimento do policial’ – mov. 24.1) [fl. 431]. 
    Esta Corte superior entende que, para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com suporte na dedicação à atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, no caso, 21 (vinte e uma) ‘buchas’ de cocaína (5,5g), mais 43 (quarenta e três) pedras de crack (9g) (fl. 469), aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, exatamente conforme delineado no acórdão atacado, pois a habitualidade no empenho da mercancia ilícita é destacada pelas provas constantes dos autos, sobretudo no depoimento do policial supracitado, no sentido de a casa do réu ter servido como ponto de distribuição de drogas, não cabendo na via estreita do writ o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, não há ilegalidade no ponto”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator